Tribunal: TJPA
Processo: 0806832-60.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806832-60.2022.8.14.0040

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE CARAJAS - COOPER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS E PEDIDOS DE VENDA. ENTREGA DE POLPAS DE FRUTAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada com fundamento em crédito oriundo da venda e entrega de polpas de frutas, no valor de R$ 5.000,00, reconhecendo a existência de prova escrita apta à constituição de título executivo judicial. A sentença rejeitou preliminares da parte ré e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. A parte apelante sustenta ausência de comprovação da entrega das mercadorias e requer a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora — especialmente notas fiscais, pedidos de venda e comprovantes de recebimento — configuram prova escrita suficiente para justificar a procedência da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece como válida a propositura de ação monitória/cobrança com base em notas fiscais acompanhadas de elementos complementares que evidenciem a existência da obrigação inadimplida.

4. O conjunto probatório constante dos autos revela emissão de notas fiscais e pedidos de venda, com registro de recebimento de mercadorias por preposto da parte requerida, o que é compatível com a prática comercial comum e suficiente para demonstrar a entrega dos produtos.

5. A inexistência de assinatura em alguns documentos não compromete a integridade do acervo probatório, que, de forma global, comprova a relação jurídica subjacente.

6. A negativa genérica apresentada pela parte ré não se desincumbe do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer documento que infirmasse a entrega ou que demonstrasse pagamento, devolução ou vício nos produtos.

7. A sentença analisou corretamente as provas e aplicou o direito à espécie de acordo com entendimento consolidado nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nota fiscal acompanhada de pedidos de venda e comprovantes de recebimento configura prova escrita idônea para fins de ação monitória; 2. A ausência de assinatura em alguns documentos não afasta a validade do conjunto probatório quando há outros elementos que confirmam a entrega das mercadorias; 3. Compete à parte ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 700 e 85, § 11; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, RI nº 5205703-03, Rel. Rozana Camapum, j. 03.02.2022; TJ-SC, Apelação nº 5002178-70.2023.8.24.0005, Rel. Guilherme Nunes Born, j. 15.02.2024; TJ-DF, Apelação nº 0751648-03.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 07.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806832-60.2022.8.14.0040

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE CARAJAS - COOPER

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra a sentença (id. 26795688) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas/PA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS – COOPER.

A autora alega que realizou a venda de polpas de frutas à requerida, a qual não efetuou o pagamento do valor acordado. Apresentou com a exordial notas fiscais e pedidos de venda que demonstrariam a entrega dos produtos (id. 26795629).

A requerida, em sua contestação, arguiu preliminares de inépcia da inicial e indeferimento da petição inicial, além de pleitear a gratuidade judiciária, a qual foi deferida na sentença. Na impugnação de mérito, sustenta ausência de comprovação da prestação dos serviços alegados (id. 26795652).

Sobreveio sentença (id. 26795688) que rejeitou as preliminares, reconheceu a suficiência da prova documental apresentada e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial em favor da parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com a cobrança suspensa em razão da gratuidade deferida.

Irresignada, a requerida PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR interpôs recurso de apelação (id. 26795689), alegando ausência de provas da efetiva entrega das mercadorias. Requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência da demanda.

Contrarrazões no id. 27126519.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à suficiência probatória da inicial monitória, em especial no tocante à entrega dos produtos descritos nas notas fiscais juntadas pela parte autora.

Compulsando os autos, observa-se que a petição inicial foi instruída com documentos que demonstram, de forma precisa, a emissão de pedidos de venda e respectivas notas fiscais, as quais fazem referência clara à entrega de polpas de frutas ao estabelecimento hospitalar da requerida. Constam no id. 26795635 pedidos de venda e canhotos de recebimento de mercadorias com a assinatura de recebedor identificado como SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA, elemento que, embora desprovido de maiores formalidades, revela conformidade com a rotina comercial e prestação ordinária de serviços entre as partes.

O argumento da apelante quanto à ausência de assinatura em algumas das notas fiscais, ainda que verdadeiro quanto a determinados documentos pontuais, não invalida o conjunto probatório como um todo, o qual evidencia a realização de sucessivas entregas com base em pedidos formalizados, notas fiscais emitidas e identificação do recebedor.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a ação monitória, exige prova escrita sem eficácia de título executivo, o que se verifica no presente caso (art. 700 do CPC).

De igual modo, a alegação genérica de ausência de prestação do serviço ou de inexistência de vínculo contratual direto não encontra respaldo nas peças processuais, tampouco foi instruída com documentos hábeis a infirmar o que fora apresentado pela parte autora. Nesse aspecto, a apelante limitou-se a negar genericamente a dívida, sem trazer aos autos qualquer prova de pagamento, devolução de mercadorias ou comunicação formal acerca de vícios na entrega, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A sentença de origem, ao reconhecer a existência de prova escrita idônea, alinhou-se à jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, segundo a qual é admissível a propositura da ação cobrança/monitória fundada em nota fiscal e documentos complementares que evidenciem a relação jurídica subjacente e a entrega dos produtos. A propósito:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR APTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA . TEORIA DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ONUS PROBANDI. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Trata-se de Recurso Inominado interposto por Centro Ar Service Refrigeração Automotiva Eireli Epp em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Guapó que outorgou improcedência à Ação de Cobrança ao fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço ou compra de bens, porquanto as informações prestadas foram produzidas unilateralmente. 2. Irresignada, em suas razões recursais, a empresa recorrente arguiu que colacionou prova suficiente, consistente em trocas de e-mails, pedidos, ordens de serviços com o propósito de comprovar a relação jurídica, sendo que os produtos vendidos não circulam e, portanto, não são enviados via correios ou transportadoras, tampouco são retirados pelo cliente, eis que são utilizados, internamente, na instalação ou reparo. Aduziu, ainda, que para consolidação da nota fiscal eletrônica é necessária a autorização do adquirente das mercadorias . Isto posto, pugnou pelo provimento do recurso para reforma do édito sentencial. 3. Cinge-se a controvérsia recursal na prova da concretização do negócio jurídico que ensejou a emissão das notas fiscais eletrônicas. 4 . Ab initio, registro que a ação de cobrança, diferentemente das ações de execução e monitória que possuem rito próprio, é o instrumento judicial de conhecimento que permite a instrução processual, em especial a dilação probatória, à disposição do credor cujo objetivo principal é o reconhecimento da existência de obrigação inadimplida pelo devedor. 5. Cediço que a máxima do Código de Processo Civil é de que cabe ao autor da ação comprovar fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante a teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, CPC . 6. Pois bem. A nota fiscal é documento apto a amparar o ajuizamento de ação de cobrança, pois apresenta a exata descrição e valor unitário dos produtos fornecidos ao devedor, o montante total da dívida e a data do vencimento, mas deve conter a assinatura do recebedor, isto é, a prova de que houve a efetiva entrega da mercadoria ou, ao menos, há de ser acompanhada de outros elementos bastantes para se obter a certeza de que aquele reconheceu a nota como representativo de sua obrigação. 7 . In casu, os títulos cobrados são oriundos da venda de peças de veículo automotor e, consequente, instalação (mão de obra mecânica). Para corroborar sua pretensão, a recorrente anexou e-mails trocados com preposto da recorrida (Sr. Paulo Henrique Moreira da Silva - paulohmds@orinocogold.com), pedidos de compras, ordens de serviços, notas fiscais eletrônicas nºs 000 .005.165 e 000.005.391 - referente aos produtos, notas fiscais eletrônicas nºs 2758 e 2801 - referente aos serviços, boletos bancários, além, ainda, de demonstrar a autorização de uso, que a meu ver, é apto para confirmar o aceite . 8. Assim sendo, respeitando o entendimento da julgadora a quo, me convenço que a Recorrente cumpriu satisfatoriamente com seu onus probandi, colacionando documentação que dispunha para demonstrar a existência da relação jurídica e a inadimplência. À recorrida, por sua vez, incumbia comprovar o pagamento ou ausência de participação no processo comercial descrito nas notas, mediante declaração de recusa, ônus que não se desincumbiu. 9 . Ex positis, tem-se que a sentença fustigada não realizou a exata compreensão da prova, devendo, portanto, ser reformada para reconhecimento do débito do montante de R$2.555,38 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), atualizado monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação, acrescido de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. 10. Em caso semelhante, esta 3ª Turma Recursal assim decidiu: ?EMENTA: RECURSO INOMINADO . AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de cobrança fundada em nota fiscal eletrônica de serviços de mão de obra mecânica, totalizando o valor de R$ 5.714,60 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta centavos), conforme as notas fiscais nº 783, nº 861, nº 901, nº 902, nº 1047, nº 1125, nº 1180 e nº 1181) . No ev. 28 foi decretada a revelia da reclamada, e em seguida a dirigente do feito fixou o ponto controvertido; determinou à reclamante: i) a juntada das notas fiscais devidamente assinadas pela reclamada ou os comprovantes do recebimento das mercadorias elencadas na nota fiscal nº 783 e da realização dos serviços descritos na nota fiscal nº 1047; ii) a juntada dos contratos celebrados; iii) ou que indique as provas que pretende produzir, justificando-as. A sentença julgou improcedente o pedido. No recurso, a recorrente busca a reforma da sentença alegando que a nota fiscal eletrônica é documento hábil a comprovar o negócio jurídico celebrado entre as partes . 2. O ponto controvertido envolve a prova da concretização do negócio jurídico que deu causa à emissão das notas fiscais eletrônicas. 3. Na espécie, a recorrida não apresentou defesa, embora citada (ev . 11 e 12), razão pela qual foi decretada sua revelia. No sistema processual civil brasileiro à revelia induz a veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art. 344 do CPC). 4 . Conforme se infere dos autos, a presente ação foi lastreada em notas fiscais eletrônicas e e-mails de cobrança e, em razão da revelia a relação jurídica e o inadimplemento são reputados verdadeiros. Desse modo, não pairando dúvida a respeito desses dois elementos é impositiva a reforma da sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5 .714,60 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta centavos), atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE desde o vencimento da obrigação, acrescidos de juros legais de 1,0% ao mês a partir da data da citação. 6. Em razão do resultado do julgamento não há condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado. (Recurso Inominado nº 5205703-03; de Relatoria da Dra . Rozana Fernandes Camapum, Julgado em 03/02/2022). 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença fustigada reformada para fins de julgar procedente a ação de cobrança e condenar a recorrida ao pagamento de R$2 .555,38 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), atualizado monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação, acrescido de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. 12. Nos termos do art. 55 da Lei 9 .099/95, fica a parte recorrente dispensada do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.(TJ-GO - RI: 51941254320208090069 GUAPÓ, Relator.: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E RECONHECEU AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS COMO TÍTULO EXECUTIVO, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. CONTESTADA IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS . INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. MÉRITO. VENDA DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NA EXECUTADA, RECEBIDAS POR SEU PREPOSTO . APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA EXECUTADA DE PROVAR QUE O RECEBEDOR NÃO INTEGRAVA O SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, II, CPC). DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, INDEPENDENTE DO ATO QUE TENHA DADO ORIGEM À RELAÇÃO . LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO . JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO VENCIMENTO. EXEGESE DO ART. 397 DO CC. RECURSO DESPROVIDO . HONORÁRIO RECURSAL. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RESP N. 1 .573.573/RJ DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5002178-70.2023.8.24 .0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 15-02-2024). (TJ-SC - Apelação: 5002178-70 .2023.8.24.0005, Relator.: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 15/02/2024, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL . PROVA ESCRITA. INDICAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO . OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA.VENCIMENTO. 1 . A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes. 2. Inexiste determinação legal para que conste expressamente na nota fiscal qualquer termo de aceite para fins de propositura de ação monitória. 3 . A nota fiscal é emitida para qualquer transação realizada com bens e serviços nos termos do 1º, § 1º, alínea b, da Lei n. 8.846/1994 e é documento apto a embasar a ação monitória, desde que acompanhada de elementos probatórios suficientes para a demonstração de existência da obrigação. 4 . A propositura de ação monitória com apresentação de notas fiscais e demais elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência da obrigação impõe a constituição do mandado monitório em título executivo judicial. 5. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado em observância ao direito material discutido. Desconsidera-se o instrumento processual utilizado pelo credor . 6. Os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação na ação monitória fundada em documento que estabelece a data do vencimento da obrigação, pois trata-se de hipótese de mora ex re. Art. 397 do Código Civil . 7. Apelação desprovida. (TJ-DF 07516480320238070001 1904715, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

Por conseguinte, não se verificam vícios processuais a ensejar a reforma do julgado, tampouco nulidade por ausência de elementos essenciais ao convencimento judicial. Ao revés, a sentença apreciou devidamente a prova dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025